Tribunal: TRF3
Processo: 5000847-17.2023.4.03.6134
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: não está obrigado a responder: (i) questionários sobre meros pontos de fato; (ii) questionários sobre matéria de direito federal exaustivamente discutida no acórdão recorrido; (iii) à consulta do embargante quanto à interpretação de dispositivos legais (nota 2a ao art. 535, Código de
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1013/1327)

5000847-17.2023.4.03.6134

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000847-17.2023.4.03.6134

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CLAUDIO RENATO DECHEN

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLORIS ROSIMEIRE MARCELLO VITAL - SP94015-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIA RACHID - SP445612-A

APELADO: CLAUDIO RENATO DECHEN, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: CLORIS ROSIMEIRE MARCELLO VITAL - SP94015-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIA RACHID - SP445612-A

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS. ÓLEOS MINERAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos em face do acórdão que rejeitou preliminar, negou provimento à apelação da parte autora e deu provimento à apelação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), mantendo o não reconhecimento de períodos como tempo de serviço especial. A parte embargante sustenta omissão quanto à análise da exposição habitual e permanente a agentes químicos (graxa e diesel), indicados em declarações de uso de produtos perigosos e em Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs).II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar elementos probatórios que indicariam exposição habitual e permanente do segurado a agentes químicos aptos ao reconhecimento do tempo de serviço especial.III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisa de forma suficiente a controvérsia e conclui pela ausência de demonstração de exposição habitual e permanente a agentes nocivos, requisito indispensável ao reconhecimento da especialidade do labor.

Declarações técnicas que apenas relacionam produtos químicos utilizados no ambiente de trabalho, sem estabelecer vínculo concreto entre os agentes e as atividades efetivamente exercidas pelo segurado, possuem caráter genérico e não infirmam a conclusão do julgado.

As funções descritas nos PPPs não evidenciam manipulação direta, habitual e permanente de óleos minerais ou hidrocarbonetos derivados de petróleo, substâncias normalmente associadas a atividades de manutenção mecânica.

A simples indicação da presença de agentes nocivos no ambiente laboral, desacompanhada da demonstração de contato direto e permanente com o trabalhador, não é suficiente para caracterizar a especialidade da atividade.

O magistrado não está adstrito às conclusões constantes dos formulários previdenciários, podendo realizar análise crítica da prova à luz do conjunto probatório e das regras da experiência comum.

A pretensão deduzida nos embargos revela inconformismo com o resultado do julgamento e busca o reexame da matéria, providência incompatível com a via integrativa dos embargos de declaração.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa quando inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.

A caracterização do tempo de serviço especial exige demonstração de exposição efetiva, habitual e permanente a agentes nocivos, não bastando a indicação genérica de tais agentes em formulários previdenciários.

O magistrado pode realizar análise crítica das informações constantes dos formulários técnicos à luz do conjunto probatório dos autos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 8.213/1991, art. 57, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, S1, DJe 15.06.2016.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000847-17.2023.4.03.6134

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CLAUDIO RENATO DECHEN

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLORIS ROSIMEIRE MARCELLO VITAL - SP94015-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIA RACHID - SP445612-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CLORIS ROSIMEIRE MARCELLO VITAL - SP94015-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIA RACHID - SP445612-A

APELADO: CLAUDIO RENATO DECHEN, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte autora em face do acórdão proferido por esta Nona Turma que rejeitou a matéria preliminar, negou provimento à sua apelação e deu provimento à apelação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

A parte embargante alega, precipuamente, a ocorrência de omissão no julgado acerca da possibilidade do enquadramento pretendido, diante da sujeição habitual e permanente a agentes químicos (graxa e diesel - classificados como óleos minerais), indicada nas declarações de uso de produtos perigosos e nos Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs) coligidos aos autos.

Requer, assim, nova manifestação e novo julgamento.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, em virtude da sua tempestividade.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) admite embargos de declaração quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade,contradição ou omissão de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal. Também admite embargos de declaração para correção de erro material, em seu inciso III.

Segundo Cândido Rangel Dinamarco, obscuridade é "a falta de clareza em um raciocínio, em um fundamento ou em uma conclusão constante da sentença"; contradição é "a colisão de dois pensamentos que se repelem"; e omissão é "a falta de exame de algum fundamento da demanda ou da defesa, ou de alguma prova, ou de algum pedido etc." (Instituições de Direito Processual Civil. V. III. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 685/686).

O acórdão embargado, porém, não padece de omissão, contradição ou obscuridade, por terem sido analisadas todas as questões jurídicas necessárias ao julgamento.

Evoca-se, aqui, a ainda pertinente lição do processualista Theotonio Negrão de que o órgão julgador não está obrigado a responder: (i) questionários sobre meros pontos de fato; (ii) questionários sobre matéria de direito federal exaustivamente discutida no acórdão recorrido; (iii) à consulta do embargante quanto à interpretação de dispositivos legais (nota 2a ao art. 535, Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Saraiva, 2003).

Na mesma diretriz está a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida." (STJ, EDcl no MS n. 21315/DF, S1 - DJe 15/06/2016)

Dessa forma, não assiste razão à parte embargante.

No que se refere à alegada omissão quanto às Declarações de Uso de Produtos Perigosos juntadas sob os IDs 339773935 e 339773936, não procede a insurgência da parte embargante.

Com efeito, o acórdão embargado analisou de forma suficiente a controvérsia ao concluir que não restou demonstrada a exposição habitual e permanente a agentes nocivos, requisito indispensável ao reconhecimento do tempo de serviço especial, nos termos do artigo 57, §3o, da Lei n. 8.213/1991.

As declarações técnicas mencionadas pelo embargante não possuem o condão de infirmar a conclusão adotada, porquanto apresentam conteúdo genérico, limitando-se a relacionar determinados produtos químicos utilizados no ambiente laboral, sem estabelecer vínculo concreto entre tais agentes e as atribuições efetivamente desempenhadas pelo segurado.

No caso dos autos, os próprios Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs) indicam que o autor exerceu as funções de “motorista de ônibus plantonista”, “motorista fiscal” e “gerente de tráfego”, atividades que não implicam manipulação direta, habitual e permanente de óleos minerais, graxas, diesel ou outros hidrocarbonetos derivados de petróleo.

Cumpre observar que a menção, nas declarações apresentadas, ao uso diário de óleo e graxa revela-se incompatível com as funções descritas nos PPPs, porquanto tais substâncias estão normalmente associadas às atividades de manutenção e reparo de veículos, típicas de profissionais da área mecânica, e não às atribuições ordinárias de motoristas ou gestores operacionais de transporte.

Assim, a simples indicação da existência desses agentes no ambiente de trabalho não é suficiente para caracterizar a especialidade do labor, sobretudo quando não demonstrado o efetivo contato direto e permanente do segurado com tais substâncias, o que inviabiliza o enquadramento pretendido.

De igual modo, as anotações genéricas constantes do campo de observações dos formulários administrativos, que mencionam exposição “habitual e permanente, não ocasional nem intermitente”, não se mostram suficientes para comprovar a especialidade, quando desacompanhadas de elementos técnicos que evidenciem a efetiva exposição do trabalhador aos agentes nocivos na execução de suas atividades.

A propósito, a caracterização da atividade especial exige a demonstração de exposição efetiva, habitual e permanente a agentes nocivos, não bastando a mera indicação genérica da presença desses agentes no ambiente de trabalho.

Com efeito, a indicação genérica de agentes nocivos em formulários previdenciários, desacompanhada da descrição de atividades que evidenciem o contato direto do trabalhador com tais agentes, não é suficiente para o reconhecimento do tempo especial.

Ademais, é assente que o magistrado não está adstrito às conclusões constantes dos formulários previdenciários, podendo proceder à análise crítica da prova produzida, à luz do conjunto probatório dos autos e das regras da experiência comum, especialmente quando as informações constantes dos documentos não guardam coerência com as atividades efetivamente desempenhadas pelo segurado.

Desse modo, os interstícios de 1o/4/1997 a 11/8/2000, de 1o/1/2001 a 18/2/2003 e de 1o/2/2007 a 2/8/2011 devem ser considerados como tempo de serviço comum, não se verificando qualquer dos vícios apontados pela autarquia.

Nesse diapasão, os fundamentos adotados no julgado embargado devem prevalecer.

À vista dessas considerações, visa a parte embargante ao amplo reexame da causa, o que é vedado em sede de embargos de declaração, estando claro que nada há a ser prequestionado, ante a ausência de omissão, contradição ou obscuridade.

Diante do exposto, nego provimento a estes embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS. ÓLEOS MINERAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos em face do acórdão que rejeitou preliminar, negou provimento à apelação da parte autora e deu provimento à apelação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), mantendo o não reconhecimento de períodos como tempo de serviço especial. A parte embargante sustenta omissão quanto à análise da exposição habitual e permanente a agentes químicos (graxa e diesel), indicados em declarações de uso de produtos perigosos e em Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs).II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar elementos probatórios que indicariam exposição habitual e permanente do segurado a agentes químicos aptos ao reconhecimento do tempo de serviço especial.III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisa de forma suficiente a controvérsia e conclui pela ausência de demonstração de exposição habitual e permanente a agentes nocivos, requisito indispensável ao reconhecimento da especialidade do labor.

Declarações técnicas que apenas relacionam produtos químicos utilizados no ambiente de trabalho, sem estabelecer vínculo concreto entre os agentes e as atividades efetivamente exercidas pelo segurado, possuem caráter genérico e não infirmam a conclusão do julgado.

As funções descritas nos PPPs não evidenciam manipulação direta, habitual e permanente de óleos minerais ou hidrocarbonetos derivados de petróleo, substâncias normalmente associadas a atividades de manutenção mecânica.

A simples indicação da presença de agentes nocivos no ambiente laboral, desacompanhada da demonstração de contato direto e permanente com o trabalhador, não é suficiente para caracterizar a especialidade da atividade.

O magistrado não está adstrito às conclusões constantes dos formulários previdenciários, podendo realizar análise crítica da prova à luz do conjunto probatório e das regras da experiência comum.

A pretensão deduzida nos embargos revela inconformismo com o resultado do julgamento e busca o reexame da matéria, providência incompatível com a via integrativa dos embargos de declaração.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa quando inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.

A caracterização do tempo de serviço especial exige demonstração de exposição efetiva, habitual e permanente a agentes nocivos, não bastando a indicação genérica de tais agentes em formulários previdenciários.

O magistrado pode realizar análise crítica das informações constantes dos formulários técnicos à luz do conjunto probatório dos autos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 8.213/1991, art. 57, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, S1, DJe 15.06.2016.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DALDICE SANTANA

Relatora do Acórdão